Tribunal: TJDFT
Processo: 0709484-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS. DIREITO ALHEIO. ART. 18, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na exata dicção do art. 18, do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, de modo que eventual direito sobre as unidades imobiliárias vendidas pelo autor a terceiros deverá ser perquirida pelos compradores interessados, se for o caso, não cabendo ao vendedor propor querela nullitatis em defesa de direito alheio. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.
2. Não estando presente o binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional, há de se reconhecer a falta de interesse de agir.
3. Apelo não provido.